Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716609-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA DELFINA PEREIRA DESPACHO Após a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, em razão da notícia do falecimento da recorrida, Sra. LUZIA DELFINA PEREIRA, não houve manifestação das partes. Assim, intime-se a patrona da recorrida, para que faça a regularização da representação processual, mediante a correspondente habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 75, VII, c/c art. 110 e 313, § 2o, inciso II, todos do CPC. Prazo de 05 dias, sob as penas da lei. Brasília, 16 de outubro de 2020. Juíza GABRIELA JADON GUIMARÃES DE FARIA Relatora